Tribunal: TJMT
Processo: 1022285-39.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022285-39.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LVE EVENTOS LTDA - CNPJ: 29.472.931/0001-74 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), BRUNA KELLY MUNIZ SILVEIRA - CPF: 057.169.231-19 (RECORRIDO), RAFAEL CONTI - CPF: 016.546.791-60 (ADVOGADO), JULIAN CARLOS TOSETTO - CPF: 040.698.061-64 (ADVOGADO), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1022285-39.2023.8.11.0015.

Recorrente(s):

BRUNA KELLY MUNIZ SILVEIRA.

Recorrida(s):
LVE EVENTOS LTDA.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS -

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 202566806, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo,
julgou extinto o pedido inicial, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, e
acolheu o pedido contraposto
para declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 1.778,04 (um mil e setecentos e setenta e oito reais e quatro centavos),
condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso.

Ainda, indeferiu
o pedido de litigância de má-fé, formulado pela parte reclamada,
determinando à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASAJUD.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório,
bem como a condenação da recorrida em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a recorrida
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença
singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da parte reclamada em cadastro de inadimplentes
,
além do pleito de condenação da recorrida em litigância de má-fé
.

Inicialmente, consigno que
em razão da extinção do processo sem resolução do mérito, não poderia ter havido o enfrentamento do pedido contraposto formulado pela reclamada, em sede de contestação
. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CONTA DO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CONTUDO, ANALISOU O PEDIDO CONTRAPOSTO APRESENTADO PELA RECLAMADA, JULGANDO-O IMPROCEDENTE. CONTROVÉRSIA RECURSAL DE ÍNDOLE PURAMENTE PROCESSUAL VOLTADA À POSSIBILIDADE OU NÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA PARA EXAME DO PEDIDO PRINCIPAL. ACOLHIMENTO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE PEDIDO CONTRAPOSTO E RECONVENÇÃO. PRIMEIRO QUE NÃO SE REVESTE DE AUTONOMIA SUFICIENTE PARA SE SOBREPOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PROPOSTA PELO RECLAMANTE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, QUE IGUALMENTE CONDUZ AO IMPEDIMENTO DE ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0004650-59.2021.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 13.06.2022) (grifei)

Por outro lado, constata-se que a recorrente/reclamada, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
14/03/2023
),
já possuía
outras 02 (duas) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência,
conforme consulta e histórico de negativações abaixo,
não restando demonstrada a ilegalidade delas, nem que sejam objeto de discussão judicial
.

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: BRUNA KELLY MUNIZ SILVEIRA

DATA NASCIMENTO: 19/02/1997

CPF: 057.169.231-19

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: AGENCIA K

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 25/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1320-0004

VALOR: 1.778,04

DATA INCLUSAO:
14/03/2023

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/01/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01100854187000040103

VALOR: 5.729,10

DATA INCLUSAO: 24/03/2024

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.570.518.877-9

28/03/2024 10:14:23-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Sao Paulo, 28 de Marco de 2024

Carta No
HA0324057028

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
05716923119

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 05716923119:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002271263

20/03/2019

22/04/2019

06/05/2019

14/06/2019

204,25

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002271263

20/03/2019

18/07/2019

02/08/2019

09/11/2019

322,26

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000123133935

28/04/2020

04/08/2020

22/09/2020

02/06/2021

723,73

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100854187000040103

15/04/2021

22/05/2021

03/06/2021

08/08/2021

186,25

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000123133935

28/05/2020

19/07/2021

02/08/2021

18/08/2021

932,61

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100854187000040103

15/06/2021

08/08/2021

19/08/2021

23/08/2021

372,50

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100854187000040103

15/09/2021

16/10/2021

31/10/2021

10/01/2022

186,25

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000123133935

28/06/2020

20/10/2021

01/11/2021

04/11/2021

908,36

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000123133935

28/06/2020

21/12/2021

02/01/2022

21/01/2022

944,67

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100854187000040103

15/11/2021

10/01/2022

23/01/2022

22/01/2022

558,75

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000123133935

28/06/2020

10/03/2022

24/03/2022

02/08/2022

976,86

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100854187000040103

15/04/2022

03/07/2022

16/07/2022

24/07/2022

759,16

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100854187000040103

15/05/2022

24/07/2022

04/08/2022

01/08/2022

950,13

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000123133935

28/06/2020

15/08/2022

29/08/2022

01/11/2023

1.054,52

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100854187000040103

15/08/2022

17/09/2022

30/09/2022

30/10/2022

190,97

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100854187000040103

15/09/2022

30/10/2022

10/11/2022

11/12/2022

381,94

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100854187000040103

15/10/2022

11/12/2022

24/12/2022

19/02/2023

572,91

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100854187000040103

15/01/2023

19/02/2023

02/03/2023

30/04/2023

381,94

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100854187000040103

15/02/2023

30/04/2023

11/05/2023

07/05/2023

763,88

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100854187000040103

15/10/2023

26/11/2023

12/12/2023

05/12/2023

2.291,64

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100854187000040103

15/10/2023

05/12/2023

21/12/2023

10/03/2024

2.482,61

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

CCF - Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos

- Consta(m) no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos:

30 cheque(s) devolvido(s)

Banco

Agencia

Qtde

033

BANCO SANTANDER / BANESPA

4168

30

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 28/03/2024 as 10:14:30

==================================================================================================================

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte reclamada recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do evento danoso
. Contudo,

os juros de mora sobre a indenização de
danos morais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação

(CC, art.

405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrida tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando, de ofício,
que os juros de mora, no que tange a condenação
em danos morais
, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. sentença,
por fundamento diverso
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024